Tribunal: TJDFT
Processo: 0745749-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0745749-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA ALVES FERREIRA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Jéssica Alves Ferreira contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela agravante, sob o fundamento de ausência de garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. A agravante sustenta que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano de difícil reparação, diante da existência de excesso de execução e da possibilidade de medidas constritivas patrimoniais. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, a suspensão dos atos executivos até o julgamento final dos embargos. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao primeiro requisito, destaque-se que a tese jurídica expendida pelo recorrente não se reveste de plausibilidade. Ao menos em juízo de cognição sumária, a decisão proferida pela magistrada singular merece ser mantida, porquanto devidamente fundamentada nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, que “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. No caso, o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução não decorreu da ausência dos requisitos para a concessão da tutela provisória, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mas sim da inexistência de garantia suficiente da execução, condição legal expressamente exigida para a concessão da medida. Nesse contexto, revela-se inócua a alegação da agravante quanto à presença dos requisitos da tutela provisória, pois, ainda que demonstrados, não autorizam, por si só, a concessão do efeito suspensivo aos embargos, diante da ausência de penhora, depósito ou caução que assegurem o juízo. Em decorrência disso, ainda que se vislumbre, em princípio, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ausente o outro requisito legal, há que ser indeferida a antecipação da tutela postulada. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responderem, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator